Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EM ANDAMENTO. CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO AO TRÂNSITO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE CORRETAMENTE. DESNECESSIDADE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969).
2. No caso, o pedido de tutela provisória para fins de suspensão de execuções foi indeferido pelo relator da ação rescisória, juiz natural para decidir a matéria.
3. O juiz da execução não pode condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, posto que a competência para tanto, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação.
4. Do exame dos cálculos do credor, verifica-se a incidência da taxa de juros de correta e, para cada mês posterior à citação, houve decréscimo da taxa de juros, o que evidencia que inexiste erro nos cálculos apresentados pelo exequente a justificar sua remessa à Contadoria.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.